Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-04.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Violência doméstica e familiar. Cerceamento de defesa. Lesão corporal. Provas. Suspensão da pena. Dano moral.
1 - Incumbe ao juiz, destinatário da prova, verificar a necessidade de se instaurar incidente de insanidade mental que, se desnecessário, o indeferirá, o que não acarreta cerceamento de defesa.
2 - O relato da vítima, tanto na delegacia quanto em juízo, descrevendo as agressões, corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito, não deixando dúvidas de que o acusado a agrediu fisicamente, no âmbito da unidade familiar, é suficiente para manter a condenação.
3 - Se o acusado é primário, foi condenado à pena inferior a dois anos, são favoráveis as circunstâncias judiciais, e não é indicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é de se conceder a suspensão condicional da pena por dois anos.
4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
5 - Apelação provida em parte.